Tribunal: CARF
Processo: 10215.000238/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.000238/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.287 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ROSELITA RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE.
DEPENDENTES.
INSTRUÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Para o reconhecimento da condição de dependente, faz-se necessária a
comprovação idônea da dependência, nos termos da legislação de regência. A
condição de dependência demanda a comprovação através de Termo de Guarda
Judicial no caso de guarda judicial apenas de fato.
Indevida a dedução de despesa com instrução quando não comprovada sua
efetivação com o próprio titular ou pessoa que mantenha a qualidade de
dependente, nos termos legais.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000238/2009-10
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.287 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000238/2009-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 45), interposto contra o Acórdão 01-21.849
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA - DRJ/BEL
(e-fls. 33/39) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da
contribuinte (e-fl. 1), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/17) relativa a
Dedução Indevida com Dependentes, Dedução Indevida com Despesas de Instrução, Dedução
Indevida de Despesas Médicas e Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício, com data de lavratura 22/12/2008, Exercício 2007, Ano-Calendário 2006,
que constatou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 2.662,28, a sofrer
incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BEL, exposto por bem e sinteticamente
esclarecer os fatos ocorridos, grifado no original:
Relatório
Do Lançamento
(...)
(...). Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (fls. 11/15), o imposto suplementar lançado (...) é decorrente de:
1 - Glosa de dedução indevida com dependentes, no valor de RS7.581,60, por falta
de comprovação da relação de dependência das seguintes pessoas: Sandro Rogério
Rodrigues da Silva (código 21 - filho ou enteado), Ana Paula Holanda da Silva (código
21 — filha ou enteada), Ana Cláudia Azevedo da Silva (código 41 - menor pobre),
Erisson Lucas Azevedo da Silva (código 41 - menor pobre) e Taiane Kelly Oliveira
Rodrigues (código 41 - menor pobre).
2 - Glosa de dedução indevida com instrução, no valor de R$5.274,21, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
3 - Glosa de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$370,00, por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
4 - Lançamento de omissão de rendimentos tributáveis do trabalho com vínculo
e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$160,00, pagos pela Fundação
Universidade de Brasília, CNPJ 00.038.174/0001-43. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o IRRF no valor de R$0,00.
(...)
Da Impugnação
A contribuinte (...) apresentou impugnação parcial (...), com base nos seguintes
argumentos:
1 - Os dependentes Ana Paula Holanda da Silva (21) e Sandro Rogério Rodrigues da
Silva (22) são de fato e de direito seus dependentes;
2 - As despesas com instrução de sua dependente Ana Paula Holanda da Silva (21) são
de fato e de direito verdadeiras, referentes à ULBRA, no ano de 2006;
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.287 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000238/2009-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a .qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente, com conseqüente
renúncia ao contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa
dos respectivos créditos tributários apurados.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTE. GLOSA.
Quando a relação de dependência é comprovada por documentação hábil e
idônea, restabelece-se os valores de dedução com dependentes.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual as despesas, devidamente
comprovadas, feitas com instrução própria e dos dependentes até o limite
individual estabelecido em lei. Não comprovação no caso.
Impugnação Procedente em Parte
Credito Tributário Mantido em Parte
4. Uma vez verificado pela Instância de Piso a impugnação em parte da lide, para
a devida compreensão dos fatos deve-se, neste momento, apresentar a manifestação da DRJ
indicando a matéria não impugnada, conforme excertos a seguir, grifados no original:
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
(...)
O sujeito passivo não se insurgiu contra o lançamento de omissão de
rendimentos tributáveis (R$160,00) ou contra a glosa de despesas médicas
(R$370,00), nem contra as glosas de dedução de despesas com instrução
referentes aos pagamento declarados como efetuados a: 1) Valeverde
Viagens e Turismo Ltda (R$1.011,23); 2) Informática & Serviços Ltda - ME
(R$l.244,00); e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (R$645,12).
Da mesma forma, não se insurgiu contra as glosas de deduções com
dependentes referentes a, Ana Cláudia Azevedo da Silva (código 41 -
menor pobre), Erisson Lucas Azevedo da Silva (código 41 - menor pobre) e
Taiane Kelly Oliveira Rodrigues (código 41 - menor pobre), perfazendo um
total não impugnado de R$4.548,96.
(...)
5. Da mesma forma, impende a apresentação dos argumentos da DRJ que levaram
à indicação da procedência parcial da impugnação, colacionados abaixo e grifados no original:
(...)
No que se refere ao Sandro Rogério Rodrigues da Silva, filho da
contribuinte, informo que em consulta efetuada ao sistema Sief Web (fl. 32)
verifiquei que o cônjuge da contribuinte (certidão de casamento de fl. 04),
Isnar Azevedo da Silva, pai de Sandro (certidão de nascimento de fl. 05),
apresentou D.A.I. - Declaração Anual de Isento para o ano calendário de
2006, o que não impede a contribuinte em questão colocar seu filho Sandro
como dependente em sua D.A.A., razão pela qual restabeleço a dedução
com o dependente Sandro Rogério da Silva, no valor de RS 1.516,32.
(...)
6. Portanto, depois do exposto, verifica-se que remanesce na contenda a condição
de Ana Paula Holanda da Silva como dependente ou não, e as deduções de despesas com
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.287 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000238/2009-10

instrução relativas à educação da mesma. Colacione-se, por oportuno, os esclarecimentos da
Instância a quo acerca dos valores apurados em seu acórdão, também grifado no original:
(...)
Ressalte-se que, do valor do imposto suplementar acima apurado
(R$2.245,31), R$1.175,52 correspondem à matéria não impugnada,
devendo ser apartados para cobrança imediata, conforme demonstrado no
tópico "DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA" acima, e R$1.069,79
correspondem à matéria impugnada, sujeitos a recurso voluntário.
(...)
Recurso Voluntário
7. Inconformada após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
05/10/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 44), a ora Recorrente apresentou seu Recurso
em 03/11/2011 (protocolo de e-fl. 45), acompanhado de documentos (e-fls. 46/47), já
apresentados em sua impugnação.
8. A interessada, em seu recurso, mantém seu entendimento de que Ana Paula
Holanda da Silva é sua dependente de direito e que as despesas com instrução efetuadas com a
mesma seriam dedutíveis da DAA, e indica que não haveria, na época em que iniciou-se a
curatela, qualquer Magistrado na Comarca de Óbidos/PA para homologar e expedir o Termo de
Guarda Judicial, cuja imprescindibilidade foi suscitada pela Decisão combatida. Solicita a
reconsideração dos fatos quanto à documentação comprobatória reapresentada (Certidão de
Curatela e Certidão de Nascimento de Ana Paula Holanda da Silva).
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
10. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
11. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares cingem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
12. Embora pretenda ser dispensável o Termo de Guarda Judicial para a
concretização da relação de dependência entre si e Ana Paula Holanda da Silva, neta de seu
esposo, tal exigência é de cunho legal, não podendo ser afastada. E mesmo que não houvesse na
época em que iniciou-se a curatela, Magistrado na Comarca de Óbidos/PA para homologar e
expedir o Termo exigido, é pouco crível a continuidade de tal condição desde o início da curatela
até o início da ação fiscal. Portanto, tal irregularidade poderia ter sido sanada em tempo hábil.
13. No sentido da imprescindibilidade do Termo de Guarda Judicial já
manifestou-se corretamente a Primeira Instância e recorre-se ao bem elaborado voto da mesma
ao colacionar-se portanto da referida Decisão os excertos a seguir, ora adotados como razões de
decidir, grifados no original:
DA MATÉRIA IMPUGNADA
(...)
Da Glosa de Deduções Com Dependentes
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.287 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000238/2009-10

Quanto às glosas de dependentes impugnadas, trago à baila o que dispõe a legislação de
regência, notadamente o artigo 8o, II, "c" e o artigo 35, ambos da Lei n° 9.250, de
26712/1995, inverbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas;
(Omissis...)
c) à quantia de RS 1.404,00 (mil, quatrocentos e quatro reais) por dependente;
(Redação dada pela Lei n° 11.119, de 2005) (Vide Medida Provisória n 280, de
2006)

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c”
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
Por outro lado, no que se refere a Ana Paula Holanda da Silva, neta de Isnar Azevedo
da Silva, a impugnante apresentou à fl. 02 a Certidão emitida pelo Ministério Público do
Estado do Pará, que certifica que Ana Paula vive, desde o seu nascimento, sob a guarda
e vigilância de seu avô, esposo da contribuinte. Ocorre que tal certidão não é documento
hábil e suficiente para comprovar a guarda judicial de Ana Paula, por parte do Sr. Isnar,
ou seja, esta certidão não substitui o indispensável Termo de Guarda Judicial, de forma
que não foi atendida a exigência legal da comprovação da guarda judicial, razão pela
qual mantenho a glosa com dependente referente a Ana Paula Holanda da Silva, no
valor de R$1.516,32.
Da Glosa de Deduções de Despesas com Instrução
Quanto à glosa de deduções com despesas de instrução combatida, o artigo 8o, II, “b", da
lei n° 9.250/95 dispõe da seguinte forma: |
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas
I - de lodos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(Omissis...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual
individual de RS 2.198,00 (dois mil, cento e noventa e oito reais), relativamente:
(Redação dada pela Lei n 11.119. de 2005) (Vide Medida Provisória n° 280, de
2006)
(...)
No presente caso, apesar de os valores declarados referirem-se efetivamente à despesas
com instrução, estas não são dedutíveis pois referem-se a instrução de Ana Paula
Holanda da Silva, cuja relação de dependência não foi comprovada nos termos da lei
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.287 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000238/2009-10

do imposto de renda, razão pela qual mantenho a glosa de despesas com instrução
pelo seu valor total (RS2.373.84).
(...)
14. Dessa forma, não há como ser reconsiderada a relação de dependência à luz da
documentação apresentada, e sem reparos deve restar a Decisão combatida.
Dispositivo
15. Isso posto, voto em negar provimento Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital